Tribunal: TJES
Processo: 5028601-84.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-07-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028601-84.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ECOMAR ENGENHARIA LTDA
RECORRIDO: JOSE ROBERTO ARAUJO
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5028601-84.2024.8.08.0035

RECORRENTE: ECOMAR ENGENHARIA LTDA

RECORRIDO: JOSE ROBERTO ARAUJO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dra.: INES VELLO CORREA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA FOTOVOLTAICA. DEFEITO NO EQUIPAMENTO. PRAZO DE GARANTIA. NÃO SOLUÇÃO DO PROBLEMA. RESTITUIÇÃO DO VALOR GASTO NA AQUISIÇÃO DE OUTRO COMPONENTE. DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A requerida
ECOMAR ENGENHARIA LTDA
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO INDENIZATÓRIA proposta por
JOSE ROBERTO ARAUJO
, que assim decidiu:
“Ante o exposto, e considerando o mais que dos autos consta, JULGO EXTINTO o pedido de ressarcimento das contas de energia quitadas durante o período que ficou sem o sistema de energia solar por falta de interesse, com fulcro nos artigos 485, VI do CPC e 38 da Lei 9.099/95, parágrafo único. No mais, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos para CONDENAR a parte ré ao pagamento da quantia de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) a título de danos materiais, devidamente acrescida de correção monetária a partir do desembolso (IPCA) e de juros de mora, desde a data da citação (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos até a data do efetivo pagamento, conforme Lei nº 14.905/2024; e ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) à autora a título de danos morais, acrescida de correção monetária (IPCA) e de juros legais (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos a partir desta data, até o dia do efetivo pagamento, conforme Lei 14.905/2024. Via de consequência, JULGO EXTINTO O FEITO, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil”
.

Em sede recursal (ID 13014601), a recorrente reitera a preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, menciona que o inversor Growatt 6.0-1 possui garantia contratual de 05 anos pela fabricante GROWATT NEW ENERGY BRAZIL LTDA, realizando todas as diligências possíveis para solucionar a questão, em total demonstração de boa fé.

O autor apresentou contrarrazões (ID 13014609).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

A preliminar de ilegitimidade passiva não prospera, eis que, aplicando a teoria da asserção, temos que as condições da ação devem ser analisadas
in status assertionis
, ou seja, em abstrato e a partir da alegação da parte autora na inicial sem, contudo, adentrar na análise, sob pena de apreciação antecipada do mérito.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação.

No mérito, tenho o mesmo posicionamento do magistrado sentenciante.

Conforme consta dos autos, o autor adquiriu equipamentos para instalação completa de um sistema voltaico de 6,8kWp em sua residência, localizada no Ibes, em Vila Velha-ES, conforme contrato anexado ao ID 13013752.

Consta dos autos que o
inversor Growatt 6.0-1 apresentou problemas, ainda no prazo de garantia, o que foi constatado pelo laudo anexado ao ID 13013761, por falha no relé e componentes inadequados. Foi acionada tanto a vendedora, ora recorrente, conforme documento anexado ao ID 13013753, bem como com a empresa fabricante, ID 13013754, sem solução até o ajuizamento da ação.

Diante da demora na solução do caso o autor acabou adquirindo novo equipamento, segundo se infere da nota fiscal anexada ao ID 13013761 - Pág. 4, a fim de possibilitar a utilização do sistema
foto
voltaico em sua residência.

A recorrente, em suma, apenas tenta transferir a responsabilidade pelo atraso à fabricante, no entanto, é típico caso de responsabilidade objetiva e solidária, na forma do art. 7º, parágrafo único do CDC, sendo que o consumidor pode escolher acionar todos, alguns ou apenas um dos envolvidos.

Comprovada a falha na prestação dos serviços ante a não resolução do problema detectado no inversor Growatt 6.0-1, correta a restituição do valor pago pelo autor para aquisição de um novo.

Decerto que, na dinâmica das complexas relações sociais e econômicas que hoje permeiam o mercado de consumo, falhas são inevitáveis e, desde que compatíveis com os riscos insertos na legítima expectativa do consumidor, não podem ser reputadas
de per si
como suscetíveis de engendrar dano moral. Mas a partir do momento em que o fornecedor, alertado de sua falta e sem motivo legítimo, persiste no erro e desdenha as súplicas fundadas de quem com ele contratou, esse comportamento avilta o consumidor, reduzindo-o de sujeito a mero objeto da satisfação dos interesses econômicos do fornecedor, ferindo-o em sua dignidade e, como tal, atingindo-o na esfera de sua personalidade.

Em realidade, à míngua de evidências de que a fornecedora tenha abordado o deslinde da controvérsia de forma consentânea com os direitos do consumidor lesado, é de se ter por verídica a assertiva de que lhe foi dispensado tratamento negligente, desdenhoso e infrutífero. Posto isso, vivenciado o notório calvário de frustrações, perante um serviço claudicante, entendo justificável o pleito de condenação em danos morais.

Nesse contexto, levando-se em conta os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade aferidos pela média das indenizações concedidas pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo em casos análogos, tendo em consideração ainda a necessidade de se resguardar o caráter pedagógico repressivo da indenização sem, no entanto, propiciar enriquecimento ilícito ao beneficiário, entendo equilibrado e consentâneo com essas balizas o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), arbitrado pelo magistrado de
origem
.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 13 de maio de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)